Tribunal: TJDFT
Processo: 0031332-54.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: ED ED AP – Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração de Apelação Processo N.: 0031332-54.2016.8.07.0001 ED ED AP Embargante: Embargados: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A LORENA BENEDITA CRESCENCIO DE LIMA TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 12796316), opostos por Nobre Seguradora do Brasil S.A, em face do v. Acórdão Id. 12796315, que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pela ora Embargante, ao qual foi dado parcial provimento para sanar o vício de contradição e acrescentar que a responsabilidade solidária da Seguradora ao pagamento da indenização deve se limitar aos valores expressos na apólice de seguro. A Embargante alega que não há que se falar em solidariedade na condenação, uma vez que a Seguradora deveria ser apenas condenada a ressarcir à denunciante nos limites da apólice. Defende que a Recorrente deve ser responsabilizada pelo reembolso do valor que o segurado desembolsou na demanda, nos termos do contrato. Sustenta que a solidariedade não se presume, pois decorre da lei ou da vontade das partes, o que não é o caso da Embargante que não esteve envolvida no sinistro. Pugna pela concessão de efeito modificativo, sanando o vício apontado, e que seja reformada a r. sentença no que tange aos honorários advocatícios, já que não opôs resistência à denunciação, de modo que a Seguradora arque apenas com os valores pagos pela denunciante, nos limites da apólice contratada. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração podem ser opostos em caso de omissão, contradição e obscuridade relacionados à questão posta e não resolvida. No caso, verifica-se que a Embargante não impugna o Acórdão atinente aos Embargos de Declaração que sanou a contradição para esclarecer que a responsabilidade solidária da Seguradora ao pagamento da indenização dever ser limitada aos valores expressos na apólice de seguro, mas a sentença e o Acórdão Id. 12796307, que julgou a Apelação, afrontando o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...).” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...).” (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Assim, deixo de conhecer dos Embargos de Declaração, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil[1]. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;